Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717673-34.2021.8.07.0009 RECORRENTE: THAINA OLIVEIRA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUBSISTÊNCIA DO POTENCIAL LESIVO DO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "B", CÓDIGO PENAL, MANTIDA. COMPENSAÇÃO TOTAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE GENÉRICA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO SOFRIDO. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação dos apelantes pela prática do crime de associação criminosa, pois comprovado que os cinco integrantes do grupo se associaram para a prática de estelionato e crimes contra a fé pública, com falsificação de instrumentos públicos, como procurações, substabelecimentos, escrituras, dentre outros, e com a participação de agentes cartorários incumbidos de resguardar a fé pública. 2. Inviável o pleito absolutório dos crimes de falsidade ideológica quando comprovado que o grupo criminoso falsificava os documentos de imóveis, com o apoio de escreventes de cartório extrajudicial, para alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, qual seja, a titularidade do imóvel, viabilizando, assim, que um dos comparsas se passasse por proprietário e vendesse o bem fraudulentamente, causando prejuízos a terceiros. 3. Pratica o crime de corrupção ativa majorada, prevista no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, o agente que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, devendo a pena ser majorada quando, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 3.1. Por sua vez, na corrupção passiva majorada, prevista no artigo 317, § 1o, do Código Penal, o funcionário público solicita ou recebe vantagem indevida, para si ou outrem, direta ou indiretamente, em razão da função, devendo a pena ser majorada quando, em consequência da referida vantagem ou promessa de vantagem, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 3.2. Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria de ambos os delitos, devem ser mantidas as condenações dos réus, na medida de suas culpabilidades, sendo incabível falar-se em absolvição. 4. Inviável a absolvição dos crimes de falsificação de documento público quando comprovado o fornecimento de dados, fotografias para o contrafeito em conluio com o comparsa. 5. Mantém-se a condenação pelo crime de estelionato, porquanto há provas suficientes nos autos de que os apelantes, conscientes e voluntariamente, após falsificarem os documentos do imóvel, utilizaram-nos para que um dos comparsas se passasse por proprietário do bem, para ludibriar a vítima, obtendo vantagem ilícita e causando-lhe prejuízo financeiro. 6. Não há que se falar em consunção entre os crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica com o crime de estelionato, quando demonstrado nos autos que a potencialidade lesiva da falsidade não se exauriu na fraude. 7. Por ter sido o crime praticado para facilitar ou assegurar a impunidade ou vantagem de outros crimes, deve ser mantida a agravante prevista no artigo 61, II, "b", do Código Penal. 8. Considerando que a agravante do artigo 61, inciso II, “b”, do Código Penal, é resultante dos motivos determinantes do crime, e a atenuante da confissão espontânea é resultante da personalidade, ambas são igualmente preponderantes e devem ser compensadas, integralmente, na segunda fase da dosimetria de um dos réus. 9. Embora fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, e sendo considerada desfavorável ao réu apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, quando a referida circunstância, embora única, demostra especial gravidade, tendo em vista amparar-se em mais de uma condenação criminal transitada em julgado. 10. Para a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido. 10.1. Inexistente nos autos prova do prejuízo material sofrido pela vítima, afasta-se a condenação à reparação dos danos, podendo a vítima pleitear o ressarcimento do valor devido em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigos 18, 171 e 288, todos do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Aduz ter agido com negligência, razão pela qual deve ser absolvida por falta de tipicidade de estelionato na modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código Penal indicados. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009